Tribunal: TJSP
Processo: 2067410-70.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Recurso desprovido.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a liquidação de quatro CDAs e determinou a suspensão do feito em relação aos outros títulos, até o trânsito em julgado das ações anulatórias.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) extinção parcial da

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Recurso desprovido.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a liquidação de quatro CDAs e determinou a suspensão do feito em relação aos outros títulos, até o trânsito em julgado das ações anulatórias.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) extinção parcial da execução fiscal quanto aos débitos vinculados às ações anulatórias, dada a inexigibilidade do crédito tributário por depósito judicial e decisão que suspendeu a exigibilidade da cobrança; (ii) regularidade fiscal da empresa para emissão de certidão positiva com efeitos de negativa e abstenção de inscrição no CADIN e protestos.
III. Razões de Decidir
3. A exceção de pré-executividade é restrita a matérias de ordem pública e objeções processuais, não cabendo extinção do débito enquanto pende julgamento da ação anulatória.
4. A decisão de suspensão do feito é correta e deve ser mantida.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A exceção de pré-executividade não permite extinção do débito pendente de julgamento em ação anulatória. 2. Suspensão do feito é adequada ao caso.